Tribunal: TJSP
Processo: 1007701-98.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. 1- Sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré Pirajá a indenizar o autor pelos danos materiais, morais e lucros cessantes por ele suportados e, na lide secundária, condenou a seguradora denunciada a pagar indenização securitária à ré Pirajá. 2- Vítima (autor) que sofreu queda acidental

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. 1- Sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré Pirajá a indenizar o autor pelos danos materiais, morais e lucros cessantes por ele suportados e, na lide secundária, condenou a seguradora denunciada a pagar indenização securitária à ré Pirajá. 2- Vítima (autor) que sofreu queda acidental enquanto frequentava o estabelecimento da ré Pirajá (Bar Astor). 3- Autor estava no interior do Bar Astor na companhia de amigos, ingeriu grande quantidade de bebidas alcoólicas, embriagou-se consideravelmente e sofreu queda do andar superior onde se encontrava através da janela. 4- Conjunto fático-probatório dos autos que desvelou de forma lógica e objetiva que a queda acidental ocorreu por culpa exclusiva da vítima, retirando completamente o dever indenizatório da ré Pirajá e consequentemente isentando a obrigação securitária da empresa Axa Seguros, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC. 5- Prova pericial médica que atestou que o autor consumiu grande quantidade de bebidas alcoólicas (etilismo pesado), classificado pela OMS como BPE – "Beber Pesado Episódico" que significa alterações graves da coordenação motora, dificuldade de equilíbrio, de permanecer em pé, com tendência a cambalear e a cair frequentemente, estado emocional exagerado (medo, aborrecimento, aflição), distúrbio da sensação e da percepção às cores, formas, movimentos e dimensões, incoordenação muscular, déficits de memória e perda da capacidade de julgamento, com visão dupla e frequentemente desconexão da realidade. 6- Exames periciais do local dos fatos elaborados pelo Instituto de Criminalística de São Paulo atestaram que o estabelecimento comercial estava regular, com licenças aprovadas pela Prefeitura Municipal e pelo Corpo de Bombeiros. 7- Os peritos não puderam atestar se o trinco da janela por onde se projetou a vítima estava previamente danificado ou se rompeu-se com a sobrecarga ocasionada pelo corpo da vítima. Apurou-se que, independentemente de estar ou não danificado o trinco da janela, a queda somente seria possível se houvesse certo impulso ou desequilíbrio. 8- Caso concreto que deve ser analisado quando da ocorrência do sinistro. Eventuais e posteriores modificações realizadas no local dos fatos não são logicamente aptas à responsabilização da empresa ré Pirajá e a concluir que se elas existissem à época, o acidente não teria ocorrido. 9- Ausência de elementos probatórios que pudessem responsabilizar objetivamente a empresa ré Pirajá. Fartas evidências da culpa exclusiva da vítima pela ocorrência do acidente. Improcedência da ação indenizatória que se impõem. 10- Sentença recorrida reformada. Recursos de apelação providos.